Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716034-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE MANOEL CURTY DA SILVA AGRAVADO: AMANDA DA SILVA PAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSÉ MANOEL CURTY DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado contra AMANDA DA SILVA PAZ (autos n. 0701241-48.2018.8.07.0007), indeferidos os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH e do passaporte da devedora. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (decisão de ID46343597). Em 24/05/2023, o agravante peticionou, afirmando fato novo: “recentemente houve, nos autos de origem, a resposta do ofício ao CAGED pela qual verificou inexistência de vínculo empregatício”. E requereu a reanálise do pedido de antecipação da tutela recursal, apontando que, pela decisão de ID46343597, o pedido teria sido indeferido sob o fundamento de que “ainda não havia se realizado a consulta ao CAGED para verificar possível vínculo empregatício da Agravada para possível penhora de parte de seu salário” (ID47049715). Pelo despacho de ID47101628, agravante intimado para complementar as razões recursais para o fim de ajustá-las às exigências legais atinentes a agravo interno (art. 1.021, parágrafo 1o, CPC). Complementação das razões ao agravo interno no ID47492340 pela qual o agravante requer a reconsideração da decisão pela qual indeferida a antecipação da tutela recursal e, subsidiariamente, o provimento do recurso. Contrarrazões ao agravo de instrumento pelo desprovimento do recurso (ID48068584). Contrarrazões ao agravo interno pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso (ID50825791). Intimado a se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo interno, o agravante reiterou os pedidos de provimento do recurso (ID5142780). É o relatório. Decido. Pela decisão de ID46343597, foi apreciado o pedido de antecipação da tutela recursal, e restou bem definida a não razoabilidade do deferimento da medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH da executada/agravada. Destacado que, embora possível a medida atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação — CNH, não se vislumbrou a efetiva necessidade e utilidade da medida, especialmente por se tratar de medida extrema, cuja aplicabilidade deve se restringir a efetiva necessidade e deve se revelar proporcional e adequada, repelidos eventuais excessos e adoção indiscriminada de tais instrumentos. Salientado que provido o agravo de instrumento n. 0723809-40.2022.8.07.0000, interposto pelo ora agravante, para determinar a “expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego ( ), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o fim de se verificar eventual registro de trabalho da agravada” para efeito de penhora de dinheiro (ID40872232, autos de referência). E reforçado que desproporcional o deferimento também do pedido de suspensão da CNH, notadamente antes da resposta do mencionado ofício. Nenhum motivo para alterar a conclusão inicial, registrando-se, no ponto, que a resposta ao mencionado ofício não muda a realidade, pois apenas ressaltado na decisão, como reforço argumentativo, que a desproporcionalidade do pedido de suspensão da CNH se revelava mais notória à vista da pendência de análise de outra medida pelo julgador de primeiro grau. Ante o exposto, mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. No mais, a matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora